Tribunal: TJSP
Processo: 1002995-71.2025.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
* Anulatória de relação jurídica c.c. cancelamento de contrato, restituição de valores e indenização por danos morais – Negativa de contratação de empréstimo consignado, com descontos de valores em benefício previdenciário do autor – Sentença de procedência – Recursos de ambas as partes.

Cerceamento de defesa – Inocorrência – Não há cerceamento de defesa, quando as provas documentais

Ementa:
* Anulatória de relação jurídica c.c. cancelamento de contrato, restituição de valores e indenização por danos morais – Negativa de contratação de empréstimo consignado, com descontos de valores em benefício previdenciário do autor – Sentença de procedência – Recursos de ambas as partes.

Cerceamento de defesa – Inocorrência – Não há cerceamento de defesa, quando as provas documentais produzidas autorizam o julgamento antecipado da lide – Preliminar afastada.

Contrato de empréstimo consignado - Aplicação da legislação consumerista (súmula 297 do STJ) – Responsabilidade objetiva da instituição financeira (fortuito interno) (Súmula 479 do STJ) – Teoria do risco do negócio – Requerido não comprovou a legitimidade da contratação do empréstimo consignado, ônus seu (art. 6o, VIII, do CPC e art. 373, II, do CPC) – Entendimento sobre o tema fixado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.846.679/MA (Tema 1.061) - Nulidade do contrato e inexigibilidade do débito – Recurso do réu negado.

Repetição de indébito - Contrato declarado nulo celebrado em setembro/2020- Restituição simples dos valores cobrados antes da publicação do acórdão proferido no EAREsp 600.663/RS e em dobro nas cobranças posteriores – Recurso do réu provido em parte.

Compensação - Restituição do valor recebido pelo autor - Cabimento – Consequência lógico-jurídica da declaração judicial de nulidade do contrato bancário impugnado é o retorno das partes ao estado quo ante – Diante do crédito do contrato em conta bancária do autor, devida a restituição do valor, possibilitando-se a compensação de créditos e débitos existente entre as partes, até onde se compensarem (art. 368 do CC) – Proibição ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC) – Recurso do réu provido.

Danos materiais - Apuração de valores – Condenação do réu à repetição do indébito em R$ 33.280,00 – Alegação do Banco de que ocorreram 53 descontos no valor de R$ 520,00, totalizando R$ 27.560,00 - Diante da controvérsia existente quanto aos valores exatos que compõem a repetição do indébito, a definição do montante devido deve ser remetida à fase de cumprimento de sentença, momento processual mais adequado para efetivação dos cálculos, com observância do contraditório e da ampla defesa – Recurso do réu provido.

Danos morais – Inocorrência – Valor do empréstimo creditado na conta corrente do autor, dele se beneficiando o requerente, neutralizando o dano imaterial – Apesar da ilícita contratação do empréstimo, não se evidencia abalo à honra e imagem do autor – Recurso do réu provido, prejudicado o recurso adesivo do autor.

Sucumbência – Ação julgada procedente em parte – Pretensão do réu apelante de isenção ao pagamento de custas e despesas processuais, argumentando ser o autor beneficiário da justiça gratuita – Descabimento - Responde o Banco réu, parcialmente vencido, pelo pagamento das despesas e custas judiciais incidentes na lide na proporção de sua sucumbência, ainda que o autor seja beneficiário da justiça gratuita - Inteligência do art. 1.098, §5o, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do TJSP – Recurso do réu negado.

Recurso do réu parcialmente provido, prejudicado o recurso adesivo do autor.*